Tribunal: STF
Processo: HC 211954
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de R.L.M, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do REsp nº 1.972.351/PR.



    A defesa narra que o paciente foi condenado às penas de 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, ante a apreensão de 91,475 kg (noventa e um quilogramas e quatrocentos e setenta e cinco gramas de maconha), distribuídos em 136 tabletes.



    Alega constrangimento ilegal, uma vez que o Juízo processante e as instâncias revisoras deixaram de aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas à míngua de fundamentação idônea. 



    Requer-se:



    “1- Seja recebido o presente Habeas Corpus, em substituição ao Recurso especial para fins de conceder ao réu/paciente, a causa especial de redução de pena, prevista no art.33 §4º da lei 11.343/2006, por restar provado que o réu preenche as condições objetivas da determinação legal.



     2- Reconhecendo a aplicação da causa especial acima pleiteada em seu grau máximo, seja reformada a decisão, concedendo ao réu o regime aberto para cumprimento da pena.” 



    Examinados os autos, decido.



    Como visto, esta impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do REsp nº 1.972.351/PR. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa.



    As instâncias ordinárias assim consignaram, na parte que interessa:



    “(...)a quantidade da droga apreendida com os réus aliada às circunstâncias fáticas do crime (“modus operandi”) indicam o envolvimento deles com atividades de narcotráfico (“organização criminosa”). No caso, além da vultosa quantidade da substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha apreendida com os réus, a forma como foram acondicionadas para transporte por ele (“divididas em 136 tabletes”) e em trânsito envolvendo pelo menos 02 (dois) Estados da Federação, fazendo incidir, in casu, o artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, denotam-se evidencias sólidas de que eles definitivamente não se enquadram no rol previsto no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos.” (Doc. 11).



    Como visto, consideraram o contexto delitivo - o modus operandi consistente no transporte de elevada quantidade de droga (91,475 kg de maconha distribuídos em 136 tabletes) por pelo menos 2 estados da Federação -, tendo-o como indicativo da vinculação com organização criminosa.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14)



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente